Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701585-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Nadja Gabriela Soares Azevedo, deferiu tutela de urgência para determinar às Rés que autorizem a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos pela Autora/Agravada, conforme relatório médico apresentado, e disponibilizem a ela plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Na decisão de ID 14010248, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em consulta aos autos principais (processo 0717610-44.2019.8.07.0020), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos autorais (ID 57789915 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator